Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721383-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda Agravado: Y.A.S.C. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0706807-59.2024.8.07.0009, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Y.A.S.C., menor absolutamente incapaz, representado(a) por sua genitora M.K.C., em face de UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ 46.426.569/0001-14 e HOSPITAL SANTA LÚCIA GAMA, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia - Gama, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 24/04/2024, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para tratamento de Dengue e Pneumonia, conforme relatório médico emitido por médico daquele Hospital (id 194900564). O plano de saúde negou atendimento médico alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para tratamento de Dengue e Pneumonia, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar tratamento de Dengue e Pneumonia, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento de Dengue e Pneumonia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia - Gama.” (Grifos no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59514281), em síntese, que não pode ser compelida a custear as despesas referentes à internação do autor, tendo em vista que o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias alusivo ao plano de saúde contatado ainda não foi integralmente implementado. Afirma que agiu de modo legítimo ao exercer a faculdade de negar o custeio do tratamento pretendido pelo recorrido, com estrita observância das cláusulas contratuais e das regras jurídicas aplicáveis ao caso, notadamente diante da ausência da afirmada situação de urgência. Argumenta também ter havido omissão do recorrido, pois não teria informado a ocorrência de doença preexistente por ocasião do preenchimento da respectiva declaração de saúde. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59514292) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59514293) foram acostados nos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. É importante destacar que a intimação da agravante foi promovida por Oficial de Justiça aos 29 de abril de 2024, de acordo com a certidão referida no Id. 195039840 dos autos do processo de origem. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 30 de abril de 2024 (terça-feira). A considerar-se o feriado do dia 1o de maio, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 21 de maio de 2024 (terça-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 24 de maio de 2024 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo aludido. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator